Tribunal: TJMT
Processo: 1004361-26.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004361-26.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA MARQUES VAZ - CPF: 037.416.729-04 (APELADO), NILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 496.164.201-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – REJEIÇÃO - CONTRATO DE SEGURO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DETERMINADO CONFORME ESTIPULADO NO CONTRATO/APÓLICE E COM O LAUDO MÉDICO APRESENTADO – PLAUSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA IMPORTÂNCIA SEGURADA, CONFORME TABELA SUSEP – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO, POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS – OMISSÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – PONDERAÇÃO ENTRE O DIREITO DA AUTORA (SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL) E DO ACESSO À JUSTIÇA (POSSIBILITANDO A COMPLEMENTAÇÃO) – OMISSÃO ACOLHIDA, SEM ALTERAÇÃO DO ACORDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de prescrição ânua, eis que ela não ocorreu, tendo em vista que o cômputo do prazo se dá a partir da ciência do laudo pericial.

Não há falar em existência de doença, eis que o pedido de indenização baseia-se em invalidez permanente e parcial decorrente de acidente, situação coberta pelo seguro contratado.

Não se mostra viável acolher a tese de ausência de dever de informação quanto aos percentuais a serem fixados para o caso de invalidez parcial, podendo ser aplicada a tabela SUSEP, sobretudo porque constou na apólice de seguro em questão tais informações.

Mostra-se injusto penalizar a parte autora, que possui direito à indenização/securitária por acidente que provocou a invalidez parcial permanente, com extinção da ação, por não ter pago na totalidade o parcelamento das custas, devendo prevalecer, no caso, o acesso à justiça, bem como a distribuição da justa tutela jurisdicional que reconheceu tal direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 208561656) opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
parcialmente
o Recurso de Apelação Cível n.
1004361-26.2020.8.11.0013
interposto pelo BRADESCO em face de

ANA MARQUES VAZ (Apelada/Embargada)
, reformando a condenação ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
nos autos de
Ação de Cobrança de Indenização securitária no
1004361-26.2020.8.11.0013,
posicionando-se, em grau recursal,

pela aplicação da tabela SUSEP, concedendo-se o benefício correspondente à 25% da indenização.

Em síntese, a Embargante alega omissão quanto à alegação de necessidade de extinção do feito, pois a Autora/Apelada/Embargada não teria pago as custas, que foram parceladas em seis vezes.

Prequestiona a matéria, para o fim de viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,
em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
PROVEU
parcialmente
o Recurso de Apelação Cível n.
1004361-26.2020.8.11.0013
interposto pelo BRADESCO em face de

ANA MARQUES VAZ (Apelada/Embargada)
, reformando a condenação ao pagamento de R$ 90.000,00 (noventa mil reais),
nos autos de
Ação de Cobrança de Indenização securitária no
1004361-26.2020.8.11.0013,
posicionando-se, em grau recursal,

pela aplicação da tabela SUSEP, concedendo-se o benefício correspondente à 25% da indenização.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – REJEIÇÃO - CONTRATO DE SEGURO – COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE – VIABILIDADE DE PAGAMENTO DETERMINADO CONFORME ESTIPULADO NO CONTRATO/APÓLICE E COM O LAUDO MÉDICO APRESENTADO – PLAUSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA IMPORTÂNCIA SEGURADA, CONFORME TABELA SUSEP – APELO PROVIDO PARCIALMENTE

Rejeita-se a preliminar de prescrição ânua, eis que ela não ocorreu, tendo em vista que o cômputo do prazo se dá a partir da ciência do laudo pericial.

Não há falar em existência de doença, eis que o pedido de indenização baseia-se em invalidez permanente e parcial decorrente de acidente, situação coberta pelo seguro contratado.

Não se mostra viável acolher a tese de ausência de dever de informação quanto aos percentuais a serem fixados para o caso de invalidez parcial, podendo ser aplicada a tabela SUSEP, sobretudo porque constou na apólice de seguro em questão tais informações”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, perante o acórdão embargado reconheço a omissão.

Todavia, mantenho o resultado do julgamento embargado, eis que, a meu viso, considero necessário sopesar questões atinentes ao acesso da justiça; ao direito reconhecido em favor da parte autora/embargada; e a penalização decorrente do acolhimento do pedido em face de todo o contexto.

Trata-se de questão de invalidez permanente parcial em decorrência de acidente, com reconhecido direito daquele que bate às portas do judiciário, no sentido de aplicação da tabela SUSEP.

Assim, não considero justo aplicar a penalidade de extinção do feito, diante do direito que favorece à autora/apelada/embargada, inclusive porque em casos em que há pagamento a menor, existe possibilidade de pagamento/quitação do remanescente, posteriormente; e não a imposição direta da extinção.

Assim, reconheço a omissão; todavia mantenho a decisão recorrida, por entender ser o que mais se amolda à aplicação da justiça.

Diante do exposto, reconheço a omissão, mas mantenho o acórdão embargado pelos seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024